Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707314-21.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KESIA ANDRADE RABELO PEDROSA, MARCELO JOSE PEDROSA, JORGE RABELO DE ANDRADE, JOSILEIA ANDRADE RABELO APELADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Ciente do acórdão proferido pela 4a Turma Cível no processo 0717477-60.2023.8.07.0020. Nada a prover, uma vez que a sentença discutida na presente apelação foi proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, enquanto a sentença impugnada na Apelação julgada pela 4a Turma Cível, no processo 0717477-60.2023.8.07.0020, foi proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras. Eventual cerceamento de defesa deve ser analisado no contexto dos autos, com base na sentença analisada, razão pela qual não há vinculação entre a decisão a ser tomada por esta 7a Turma Cível do E. TJDFT e a decisão tomada pela 4a Turma Cível do E. TJDFT. Assim, aguarde-se o encerramento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV, realizada no período de 23/10/24 até 30/10/2024. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador